Tribunal: TJMT
Processo: 0005621-98.2014.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005621-98.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 018.168.141-21 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BOLA TECIDOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.786.756/0001-00 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – PROVA DOCUMENTAL DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES CUJA VALIDADE NÃO FOI AFASTADA – ASSINATURA DO CONTRATO IDÊNTICA À ASSINATURA DO AUTOR EM OUTROS DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova documental idônea a respeito da existência da relação jurídica questionada na lide, incluindo instrumento contratual subscrito pelo autor/consumidor, cuja autenticidade não foi infirmada/afastada, não há falar em declaração de nulidade do negócio jurídico, nem em ilegitimidade dos débitos e cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005621-98.2014.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SANDRO JOSÉ NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito
”

(Proc. nº 0005621-98.2014.811.0003), ajuizada pelo apelante contra BOLA TECIDOS LTDA – EPP (A IDEAL TECIDOS), julgou o pedido improcedente, por entender que a ré “
logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar, os quais não foram suficientemente impugnados
”
(cf. Id. nº 90979058 - pág. 5/7).

O apelante insiste em que não celebrou o contrato discutido nos autos, tendo sido vítima de fraude praticada por malfeitor em posse dos seus dados pessoais e da negligência da ré/apelada ao aceitá-los sem a necessária conferência da legitimidade, e refuta a conclusão sentencial de que “
uma simples ficha preenchida em nome do autor caracterizaria prova suficiente para crer que a compra realizada em seu nome fora realizada pelo mesmo, quando, na verdade, nunca realizou qualquer compra no estabelecimento, mesmo porque a ficha apresentada não tem tal valoração como prova já que essa poderia muito bem ter sido produzida pelo próprio falsário que realizou a compra
”.

Diz, nesse sentido, que “
o que magistrado faz em sua decisão é presumir que a semelhança entre as assinaturas pode comprovar a existência do negocio jurídico, quando, na verdade, ela apenas demonstra que realmente não era a assinatura do autor, pois, caso fosse, não haveria qualquer duvida, ademais é lucido a concepção de que a semelhança apresentada nada mais é que a tentativa da pessoal que tentava se passar (por ele) em copiar sua assinatura
”, e afirma que “
é

nítido que as assinaturas não são idênticas e, ainda, que o autor sequer realizou o negocio jurídico que originou a negativação de seu nome, mesmo porque foi comprovado nos autos que o mesmo teve seus documentos roubados
”.

Sustenta que faz jus à indenização por danos morais, eis que, “
por conta da má prestação do serviço da ré, teve seu nome negativado, vez que
(ela)
agiu de forma negligente ao aceitar os documentos fraudados e disponibilizar os produtos que fornece a terceiros que se passaram pelo autor e, tal atitude apenas foi possível porque a ré visou única e exclusivamente em obter lucros sem tomar as devidas precauções com seus fornecedores
”, e, portanto, pede o
provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja declarada a inexistência do negócio jurídico questionado nos autos e que foi ilícita a inclusão dos seus dados nos cadastros restritivos, condenando-se a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 90979058 - Pág. 10/18).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 90979058 - pág. 22/29).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O exame dos fatos controvertidos e da prova produzida nos autos foi
muito
bem realizado pelo MM. Ju
iz
,
então, por essa razão
, considerando que
não consta das
razões recursais
crítica pungente ao raciocínio decisório, na medida em que o apelante sequer se propôs a refutar todos os pontos abordados na sentença à solução dada a lide, e para
evitar desnecessária
repetição,

r
eporto-me aos seguintes excertos da sentença
de improcedência do pedido:

“O autor alega, em síntese, que, em meados de 2011, teve extraviados vários documentos pessoais, e que alguém, utilizando-se da referida documentação, efetuou diversas compras no comércio, dentre as quais a que teria originado a negativação indevida por parte da requerida, no importe de R$ 114, atinente à duplicata não paga e vencida em 30/07/2011 (fl. 22).

(...)

A parte autora sustenta, portanto, desconhecer a origem da dívida que motivou sua negativação, alegando não ter nenhuma relação com a empresa ré.

No entanto, a requerida, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar, os quais não foram suficientemente impugnados.

Veja-se que a ficha de cliente colacionada à fl 47 possui assinatura do autor, a qual guarda semelhança com o signo lançado no instrumento procuratório de fl. 13.

Há, ainda, nota fiscal e notas promissórias anexadas à fl. 48, documentos tais que evidenciam a existência de transação comercial pretérita entre as partes, não impugnados de modo suficiente pelo autor, elementos, portanto, que oferecem substrato válido à obrigação debatida na espécie.

Verifica-se, pois, que a requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando a legitimidade da cobrança havida.

Nesse diapasão, embora o autor se insurja quanto às assinaturas expostas na documentação carreadas aos autos pela requerida, assim não o fez quando oportunizada a manifestação acerca das provas a produzir, postulando pelo julgamento antecipado da lide (fl. 59).

Essas premissas, portanto, forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico é incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.”

É certo que entre autor e ré vigora relação de consumo, regulamentada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que de modo algum significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O autor/apelante busca a declaração de inexistência do débito (e da própria relação jurídica) ao argumento de que jamais firmou negócio com a ré/apelada, afirmando categoricamente, nesse sentido, que, se realmente existente, a dívida em questão fora contraída por terceiro malfeitor de posse de seus dados pessoais, obtidos, provavelmente, quando, “
em meados de 2011,
(...)
perdeu a carteira com todos os documentos
”.

Ao contestar, a ré/apelante instruiu o feito com
cópia da “
Ficha Cliente
”, datada de 31.05.2011, preenchida com os dados pessoais do autor e contendo a sua assinatura, do recibo de compras, com a lista dos itens adquiridos na loja naquela mesma data (1 sapato, 1 camisa e 1 calça), e da nota promissória emitida no valor da compra, esta que também leva a assinatura do autor e data do dia 31.05.2011 (cf. Id. nº 90979057 - pág. 50 e 51).

Conforme frisado na sentença, mesmo vindo aos autos documento contendo a sua assinatura, ao ser intimado para dizer sobre a produção de prova, o autor/apelante
deliberadamente optou por não pedir a produção de perícia grafotécnica, registrando apenas o seu expresso desinteresse na produção de qualquer tipo de prova
(cf. Id. nº 90979057 - pág. 63), e, d
iferente do afirmado nas razões recursais, não é aberrante, manifesta, tampouco detectável a olho nu qualquer aspecto de falsificação ou irregularidade na firma, não sendo grafia destoante de outras assinaturas do autor constantes em outros documentos juntados aos autos, a exemplo da p
rocuração
ad judicia
, declaração de pobreza ou documentos pessoais (cf. Id. nº 90979057 - pág. 16/18), ao contrário,
o que se vê é a exata correspondência entre o padrão gráfico da assinatura reconhecidamente lançada pelo autor nos citados instrumentos e da firma posta nos documentos juntados com a contestação.

Somado a esse aspecto, nota-se que, embora o autor tenha correlacionado diretamente a ocorrência da fraude ao extravio de sua carteira em “
meados de 2011
”, segundo informa o B.O. contendo a comunicação do fato, o extravio de seus documentos pessoais teria ocorrido em 28.11.2011 (cf. Id. nº 90979057 - pág. 19), ou seja, cerca de 6 meses após a data constante dos documentos apresentados pela ré (31.05.2011), o que, por si só, arrefece substancialmente a tese autoral de fraude.

Portanto, o que se tem é que todas as provas convergem à constatação da existência e validade do negócio e da cobrança do débito, não só porque não infirmada a autenticidade da assinatura, mas também porque não há indício mínimo da fraude alegada,
sendo, então, descabido cogitar quanto à responsabilidade civil da ré pelo exercício do seu direito como credor de cobrar dívida legitimamente constituída.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021